Tribunal: TJSP
Processo: 0028876-73.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
APELAÇÃO – Cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública – Impugnação – Extinção da obrigação de fazer (apostilamento do direito dos autores e apresentação das planilhas dos valores atrasados) - Condenação da Fazenda Estadual ao recálculo do valor dos ganhos dos autores aplicando-se os critérios de conversão de vencimentos em URV, ditados pela Lei Federal n.o 8.880/94 e ao pagamento das

Ementa:
APELAÇÃO – Cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública – Impugnação – Extinção da obrigação de fazer (apostilamento do direito dos autores e apresentação das planilhas dos valores atrasados) - Condenação da Fazenda Estadual ao recálculo do valor dos ganhos dos autores aplicando-se os critérios de conversão de vencimentos em URV, ditados pela Lei Federal n.o 8.880/94 e ao pagamento das diferenças – Fazenda do Estado que alega inexistir diferença diante da reestruturação remuneratória da carreira – Sentença ilíquida – Possibilidade de se levar em consideração tal parâmetro para fins de liquidação sem que se alegue eventual ofensa à coisa julgada – Havendo reestruturação da carreira, correta a r. sentença que julgou extinto o cumprimento de sentença – Precedente desta C. Câmara – Sentença de extinção mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0028876-73.2018.8.26.0053
M
Registro: 2020.0000562513
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0028876-73.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes JORGE
PEREIRA DOS SANTOS, JOSE FRANCISCO DE SOUZA, JOÃO LUIZ DA SILVA,
EDMIR CAMPI SILVA, IVAM LUIZ QUINELLO, JOSE BRAS DE AGUIAR
OLIVEIRA, FRANCISCO HERCULANO FILHO, FLAVIO ZEMANTAUS KAS
HAENSEL, CESAR APARECIDO BRITO DE MENEZES, PAULINO DE PAULA
ALMEIDA, NILTON CELESTINO DOS SANTOS, VERA CRUZ SANTOS, PEDRO
ALVAREZ FERREIRA, JOSE NELSON HERNANDES, DILTON CARVALHO DE
SOUZA, JOSÉ MONTEIRO MACHADO, DEMOSTENES SILVA, EURILO CHAGAS
DE LIMA, FRANCISCO CIRILO RAMALHO e KIYOHO TANOMOTO, é apelado
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente sem voto), LUCIANA BRESCIANI E CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI.
São Paulo, 22 de julho de 2020.
RENATO DELBIANCO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0028876-73.2018.8.26.0053 -Voto no 17522
2
Voto no 17.522
Apelação Cível n.o 0028876-73.2018.8.26.0053
Apelantes : JORGE PEREIRA DOS SANTOS e OUTROS
Apelado
: ESTADO DE SÃO PAULO
Comarca
: SÃO PAULO
Juiz de 1o Grau: JOSUÉ VILELA PIMENTEL
APELAÇÃO
Cumprimento de sentença contra a Fazenda
Pública
Impugnação
Extinção da obrigação de fazer
(apostilamento do direito dos autores e apresentação das planilhas
dos valores atrasados) - Condenação da Fazenda Estadual ao
recálculo do valor dos ganhos dos autores aplicando-se os critérios
de conversão de vencimentos em URV, ditados pela Lei Federal
n.o 8.880/94 e ao pagamento das diferenças Fazenda do Estado
que
alega
inexistir
diferença
diante
da
reestruturação
remuneratória da carreira Sentença ilíquida Possibilidade de se
levar em consideração tal parâmetro para fins de liquidação sem
que se alegue eventual ofensa à coisa julgada
Havendo
reestruturação da carreira, correta a r. sentença que julgou extinto
o cumprimento de sentença Precedente desta C. Câmara
Sentença de extinção mantida Recurso desprovido.
Trata-se de apelação interposta nos autos
do cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, julgada
extinta,
em
razão
da
reestruturação
dos
padrões
remuneratórios das carreiras dos exequentes, pela r. sentença
de fls. 241/242.
Sustentam os
exequentes, ora apelantes
(fls. 278/294), que a r. sentença violou a coisa julgada, a
segurança jurídica e não observou a preclusão quanto à
matéria
da
reestruturação na
carreira dos servidores.
Asseveram que inexistiu reestruturação na carreira dos
autores, mas mero reajuste de vencimentos e não ocorreu a
prescrição. Aduzem que comprovaram as perdas sofridas na
conversão da URV.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0028876-73.2018.8.26.0053 -Voto no 17522
3
O recurso recebeu resposta (fls. 301/320).
Não há oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Os apelantes se insurgem contra a r.
sentença que julgou extinto o cumprimento de sentença visando
ao adimplemento de obrigação de fazer pela Fazenda do Estado
de São Paulo, consistente no apostilamento do direito dos
autores à revisão do valor dos vencimentos decorrente da
equivocada conversão em URV e na apresentação de planilhas
das quantias atrasadas.
O argumento central para o decreto de
extinção da fase executiva reside no fato de que a obrigação
seria inexequível, haja vista ter havido ulterior reestruturação nas
carreiras dos exequentes, tal como
reconhecido pelo C. Supremo Tribunal Federal por ocasião do
julgamento do RE n.o 561.836/RN, processado sob a sistemática
de Repercussão Geral, impondo-se, destarte, considerar como
cumprida a obrigação de fazer à vista de que o reajuste dos
vencimentos já teria sido absorvido pela edição das Leis
Complementares n.os 823/96, 830/97, 901/01, 1.065/08 e
1.216/13 não se podendo falar em apostilamento e recálculo de
diferenças apuradas nos vencimentos dos exequentes, nos
termos do art. 22 da Lei n.o 8.880/94 - URV.
De fato, consoante entendimento desta C.
Câmara, não se mostra viável, a esta altura do feito,
proceder à alteração do executivo judicial, sob pena de
ofensa à coisa julgada material. Entretanto, considerando se
tratar de condenação ilíquida, afigura-se plenamente possível
que, em casos como o presente, nos quais não houve a fixação
de índice certo e determinado para fins de recomposição
estipendial, se utilize de tal parâmetro para fins de
liquidação sem que se alegue eventual ofensa à coisa julgada,
pois, consoante decidido pelo C. Supremo Tribunal Federal em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0028876-73.2018.8.26.0053 -Voto no 17522
4
sede de Repercussão Geral (RE n.o 561.836/RN):
“(...).
Os aumentos remuneratórios supervenientes concedidos aos servidores não podem acarretar a
compensação pretendida pelo Recorrente em relação ao
índice de 11,98%. O índice de 11,98% é devido em
decorrência de um equívoco na conversão da moeda, o que
não impede o seu acúmulo com índices de aumento
posteriormente concedidos aos servidores para assegurar
o poder de compra da moeda. Por sua vez, a incorporação
do índice de 11,98%, ou do eventual índice obtido por
processo de liquidação, não poderá subsistir quando a
remuneração do servidor tiver sofrido uma reestruturação financeira que inviabilize a sua perpetuação, tal como verificado, à guisa de
ilustração, no caso da lei que criou o subsídio como
forma de retribuição no âmbito do Ministério Público da
União e da Magistratura da União.
Com a entrada em vigor da Lei no 10.475/2002,
que reestruturou as carreiras dos cargos efetivos da
Justiça Federal, os valores das parcelas decorrentes de
decisões administrativas e judiciais foram absorvidos
pela nova tabela de vencimentos. É que o regime
jurídico do servidor público pode sofrer alterações, o
que impede a tese de que o montante de 11,98% deve ser
mantido ad aeternum no contracheque do servidor público.
(...)”.
Dessa
forma,
o
recálculo
não
poderá
considerar os reajustes salariais posteriores concedidos aos
servidores, ainda que sob o argumento de garantir a
irredutibilidade de vencimentos, pois a compensação é vedada,
nos termos acima expostos. Por outro lado, havendo a
reestruturação da carreira, os prejuízos serão absorvidos
pelos novos valores, como se deu no presente caso.
Destarte, diante da decisão acima, e com a
edição
da
Lei
Estadual
n.o
8.989/94,
e
das
Leis
Complementares Estaduais n.os 770/94, 823/96, 830/97, 901/01,
957/04, 975/05, 1.065/08, 1.216/13, 1.249/14 e 1.317/18, não
se verifica qualquer ilegalidade na r. sentença que julgou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0028876-73.2018.8.26.0053 -Voto no 17522
5
extinta a obrigação de fazer, eis que exarada levando-se em
conta as balizas traçadas pelo julgamento do RE no 561.836/RN, conforme esposado, ou seja, afastando os reajustes salariais concedidos posteriormente, mas
considerando a reestruturação da carreira.
Nesse sentido, esta C. Câmara decidiu:
ADMINISTRATIVO
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
SERVIDOR
PÚBLICO
ESTADUAL

POLICIAL
MILITAR

REAJUSTES
SALARIAIS
URV
PRECLUSÃO CONSUMATIVA E OFENSA À
COISA JULGADA
INOCORRÊNCIA
Reconhecido o direito
dos
servidores
públicos
federais,
estaduais
e
municipais ao reajuste por perda inflacionária

Inteligência do art. 22 da Lei no 8.880/94 Precedente
do C. STJ em sede de recursos repetitivos (Tema 15)
Estado de São Paulo não se submete ao art. 22 da Lei no
8.880/94, pois compensava as perdas inflacionárias

Estado de São Paulo que reestruturou a carreira dos
policiais militares por meio das Leis Estaduais nos
8.989/94 e 8990/94, bem como pelas Leis Complementares
Estaduais nos 823/96, 830/97, 901/01, 1.065/08 e
1.216/13 Inocorrência de preclusão consumativa quanto
à reestruturação remuneratória alegada somente após o
trânsito em julgado do acórdão em execução Precedente
do E. STF Prescrição quinquenal, ademais, que atinge
as parcelas eventualmente passíveis de restituição,
pois a ação foi ajuizada em 2011
Desnecessidade de
perícia
e
juntada
de
fichas
e
demonstrativos
financeiros, considerando que as citadas legislações
estaduais que reestruturaram a carreira dos exequentes
(policiais militares), vêm sendo utilizadas como supedâneo para afastar pretensões semelhantes

Precedentes desta C. Câmara
Manutenção da sentença
que extinguiu o incidente de cumprimento de sentença
ante a inexistência de saldo favorável a ser executado

Recurso
desprovido. (TJSP;
Apelação
0013276-12.2018.8.26.0053;
Relator
(a): Carlos
von
Adamek; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público;
Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 3a Vara de
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 30/08/2018; Data
de Registro: 30/08/2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0028876-73.2018.8.26.0053 -Voto no 17522
6
Observe-se, por oportuno, que, de acordo
com o escólio de Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz
Arenhart
e
Daniel
Mitidiero1,
“é
possível
alcançar-se
resultado zero na fase de liquidação. Duas são as hipóteses:
ou o resultado zero decorre da insuficiência de dados capazes
de indicar o valor da condenação ou procede da contingência
de ter-se encontrado resultado verdadeiramente igual a zero.
Em ambos os casos, não há violação à coisa julgada, porque a
sentença da fase de conhecimento não chegou a se pronunciar
sobre a dimensão do dano sofrido pelo liquidante. Em ambos os
casos deve o órgão jurisdicional rejeitar a liquidação”.
No tocante à prescrição, é certo que a
decisão afastou a prescrição do fundo de direito, entendendo
tratar-se de prescrição continuada.
No entanto, ajuizada a demanda em 2007, as
parcelas eventualmente devidas, antes da reestruturação,
estariam atingidas pela prescrição.
Ante tais ponderações, a manutenção da r.
sentença que decretou a extinção do cumprimento de sentença é
medida de rigor.
Considera-se prequestionada toda matéria
infraconstitucional e constitucional aventada, observado que
é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais,
bastando que a questão tenha sido analisada.
Por estes fundamentos, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso.

RENATO DELBIANCO
Relator
1 Cf. MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo Código de
Processo Civil Comentado. 2.a ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, nota 9
ao art. 509.